Tribunal: TJDFT
Processo: 0712514-11.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO DE ALGUNS CONTRATOS DESCRITOS NA PETIÇÃO INICIAL. QUESTÃO NÃO SUSCITADA EM FASE CONHECIMENTO. COISA JULGADA. IMPGUNAÇÃO REJEITDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado (artigo 1.022, CPC).

2. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição ou obscuridade, mas buscam apenas o reexame de matéria devidamente analisada e julgada.

3. O título executivo judicial formado pelo v. acórdão n. 1132896, da 5a Turma Cível, condenou o réu/apelado à restituição, de forma simples, de todos os valores pagos pela autora/apelante a título de seguro prestamista como condição para a realização de todos os contratos descritos na inicial.

4. Não cabe mais ao banco embargante discutir, em sede de cumprimento de sentença, a inexistência de pagamento de alguns contratos descritos na inicial, uma vez que a parte autora apontou o pagamento dos contratos de seguro prestamista em sua petição inicial e o banco réu não os impugnou em momento oportuno, qual seja, contestação.

5. Não há mais como adentrar no mérito da causa, ante a autoridade da coisa julgada material, que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso, conforme assevera o artigo 502 do Código de Processo Civil.

6. Não se identificando no julgado a ocorrência de qualquer violação ao ordenamento jurídico vigente, impõe-se a rejeição dos embargos opostos.

7. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.